Tribunal: STF
Processo: HC 240404
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 191.704/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, com a recomendação ao juiz de base que, em caso de desídia do corréu em apresentar rol de testemunhas, avalie a possibilidade de desmembramento do processo, conforme determina o art. 80 do Código de Processo Penal. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    A decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva aludindo aos termos da decisão que originalmente decretou a custódia processual [O homicídio foi praticado por motivo torpe, consistente no fato de ter o ofendido delatado o tráfico de drogas praticado pelo denunciado Cleyton], que salientou "a maneira de execução do delito, constitui indicativo de necessidade de resguardo da ordem pública, porquanto indica a periculosidade dos agentes, a ausência de temor à repressão estatal e a gravidade concreta da situação", bem como o fato de a CAC do recorrente indicar que "o acusado CLEYTON ostenta passagem policial, inclusive já foi condenado pela prática dos delitos de tráfico e tentativa de homicídio, estando atualmente em cumprimento de pena na Penitenciária Nelson Hungria" (fl. 784). 



    […]



    O acórdão impugnado afastou o excesso de prazo nos seguintes termos: 



    [...]



    Na espécie, a Corte local denegou a ordem, sob o argumento de que "já foi prolatada sentença de pronúncia, a qual transitou em julgado no dia 10 de agosto de 2022", além de que, "embora a sessão plenária ainda não tenha sido designada, observo que o Juiz, ao prestar informações, declinou de maneira concreta os motivos para tanto, destacando que o procedimento em questão apura múltiplos crimes em tese praticados por cinco acusados, um dos quais ainda não apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário", recomendando, ao final, "ao juiz de base que, em caso de desídia do corréu em apresentar rol de testemunhas, avalie a possibilidade de desmembramento do processo, conforme determina o art. 80 do CPP". 



    Como visto, o acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, tendo a instrução sido, inclusive, encerrada, a atrair a incidência da Súmula n. 52 do STJ.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Destaca que o paciente está preso provisoriamente desde o dia 12/7/2019, ou seja, 1753 dias, mais de quatro anos, em razão unicamente de decreto de prisão preventiva exarado nesta ação penal. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente